Tribunal: TJSP
Processo: 0174388-53.2012.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0174388-53.2012.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), BORELLI THOMAZ
E ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0174388-53.2012.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 0174388-53.2012.8.26.0100/50000
Embargante: Companhia Brasileira de Distribuicao
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz: Priscilla Midori Maizato
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16659
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Obscuridade,
contradição e omissão. Absoluta inexistência. Caráter
infringente.
Inadmissibilidade.
Prequestionamento.
Prescindibilidade. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 557/574 que, à unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso de apelação interposto para a reforma de sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido para reconhecer a decadência do tributo
relativamente aos fatos geradores ocorridos antes de 15.12.2001, afastar a
incidência dos juros de mora incidentes anteriormente ao prazo para
pagamento e determinar que os juros de mora sejam limitados à taxa Selic.
A embargante sustentou o seguinte: a) omissão
relativamente ao mero descumprimento da obrigação acessória; b) omissão
quanto às especificidades da Portaria CAT no 32/96, ressaltando que os
arquivos magnéticos não operacionalizam a apuração do imposto, apenas
indicam valores a serem ressarcidos ou complementados; c) impossibilidade
de cobrança de tributo com base na presunção; d) necessidade de
prequestionamento expresso dos dispositivos relacionados à matéria debatida
nos autos (fls. 577/580).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0174388-53.2012.8.26.0100/50000 -Voto no
3
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos,
pois inexistentes no V. Acórdão obscuridade, contradição ou omissão,
conforme disposto no artigo 1.022, I e II, do Novo Código de Processo Civil.
Os
argumentos
constantes
do
presente
recurso
demonstram a insatisfação da parte embargante com a r. decisão proferida,
que não acolheu a fundamentação apresentada, em nítida intenção infringente.
Com efeito, o julgamento da C. Turma Julgadora é
suficiente e claro, não ensejando a oposição dos presentes embargos de
declaração.
Na verdade, o V. Acórdão é claro ao asseverar é claro
ao asseverar: “embora a constatação de erro de transposição contábil para as
GIAs caracterize apenas descumprimento de obrigação acessória e não
creditamento indevido do imposto propriamente dito, tal fato não é
conclusivo em relação à inexistência das diferenças autuadas”.
O caráter infringente é admissível somente nas
hipóteses em que da declaração do voto resulte inexoravelmente a
modificação do pronunciamento judicial embargado.
Além disso, a decisão judicial está suficientemente
fundamentada, sendo necessário o enfrentamento de todos os pontos
suscitados pelas partes, aptos a modificarem o julgamento adotado, nos
termos do artigo 489, IV, do Código de Processo Civil de 2015.
Em outras palavras, o julgamento foi proferido à luz dos
argumentos e provas oferecidas por ambas as partes, durante toda tramitação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0174388-53.2012.8.26.0100/50000 -Voto no
4
do processo, não sendo possível vislumbrar qualquer premissa fática ou
jurídica, ressalvada aquelas acolhidas, que possam em tese ou em concreto
infirmar as conclusões lançadas, no esteio da abordagem contida em
fundamentação.
O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
(Superior Tribunal de Justiça, 1a Seção, EDcl no Mandado de Segurança no
21.315-DF (2014/0257056-9), Relator Ministro Herman Benjamin, julgado
em 8/6/2016).
Outrossim, descabe o prequestionamento estritamente
vinculado à subida dos recursos às Instâncias Superiores, sendo admitido
apenas para sanar os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015. É prescindível o prequestionamento para a manifestação
expressa dos dispositivos legais, bastando a solução, por completo, da
controvérsia judicial.
Por fim, em caso de eventual interposição de recursos
extraordinários, é facultado aos Tribunais Superiores, considerar incluídos no
acórdão os elementos que os embargantes suscitaram (art. 1.025, do CPC/15),
inexistindo qualquer prejuízo à parte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0174388-53.2012.8.26.0100/50000 -Voto no
5
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator